Tribunal: TJDFT
Processo: 0703989-06.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DECISÃO Proferido juízo de cognição exauriente (sentença de ID 53005313, na otigem), verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no artigo 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intime-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. CARLOS MARTINS